Tribunal: TJMT
Processo: 1021115-11.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PATRIKE NORO DE CASTRO - CPF: 008.486.291-24 (RECORRENTE), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1021115-11.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

19/08/2022

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

NU PAGAMENTOS S.A

Recorrido:

PATRIKE NORO DE CASTRO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA - CONSUMIDOR NÃO NOTIFICADO PREVIAMENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do consumidor, uma vez que se limita a justificar o encerra de conta na autonomia das partes nas relações de consumo em razão da liberdade contratual.

2.
Restando caracterizada a falha na prestação do serviço e os danos sofridos pelo consumidor, decorrente do encerramento unilateral da conta bancária, sem notificação prévia, fica o recorrente obrigado a reparar o dano moral causado.

3.
Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, mormente porque o consumidor possuía valor significativo em sua conta quando realizado o encerramento unilateral, ocorrendo o chamado dano i
n re ipsa.

4.
O
quantum
indenizatório arbitrado na sentença deve ser mantido, pois se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5.
Demonstrada a falha na prestação do serviço, impõe-se a manutenção da obrigação de fazer consubstanciada na liberação dos valores bloqueados na conta bancaria do reclamante.

6.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar que o requerido proceda à liberação do valor disponível da conta bancária do autor e a consequente reativação da conta, sob pena de multa diária de R$ 200,00, ainda condenou o recorrente ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais.

O recorrente postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões apresentadas no id nº 135549338.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de ação em que o reclamante alega que teve sua conta bancária e seu saldo disponíveis bloqueados, sem notificação prévia, ficando impossibilitada de realizar movimentações financeiras, tampouco resgatar o valor em sua conta no montante de R$ 25.035,60 (vinte e cinco mil trinta e cinco reais e sessenta centavos).

Assevera que não foi notificado previamente e tampouco solicitou o encerramento da conta.

O recorrente por sua vez alega que o contrato pactuado entre as partes, expressa a possibilidade de rescisão contratual pelo banco, mediante aviso prévio, que a autora foi notificada, mas se recusou a atender as solicitações da instituição financeira, porém, não comprova tais alegações.

Pois bem. Conforme a Resolução nº 2.025/93 do Banco Central revela-se possível o encerramento da conta bancária, por iniciativa da instituição financeira, desde que notificada à correntista de forma prévia.

No caso, embora o recorrente assegure ter realizado a prévia notificação, não corroborou suas afirmações nos autos, conforme já examinado pelo magistrado sentenciante.

Com efeito, deveria o recorrente provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedor de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

Da mesma forma, a Resolução 2025 do BACEN, no artigo 12, disciplina que cabe à Instituição Financeira esclarecer as condições a serem cumpridas para rescisão unilateral do contrato, consignando disposições mínimas a serem seguidas, dentre as quais a notificação prévia da intenção de encerramento.

No mesmo sentido, o artigo 473 do Código Civil, prevê que a extinção do contrato se dará mediante a denúncia notificada à outra parte.

Assim, embora assista razão à recorrente no sentido de que a manutenção da relação contratual está atrelada à liberalidade dos contratantes, a intenção de rescisão deve ser notificada previamente ao outro polo, sobretudo para que possa adotar as providências pertinentes ao regime de encerramento bancário, como a regularização de pendência e contas vincendas ou recebimento de créditos que estejam vinculados à referida conta de depósito.

No caso em apreço, embora seja incontroverso que o banco enviou e-mail ao autor, se verifica que o processo de encerramento da conta se deu na mesma data de envio do documento, qual seja, 27/02/2022, de modo que o referido documento é ineficaz para comprovar o aviso prévio, tampouco observado o prazo de 30 dias para o encerramento.

Portanto, tal situação acarretou inegável transtorno, aflição e angústia, pois a recorrida foi impedida de realizar movimentações bancárias, mesmo possuindo valores em sua conta bancária.

Portanto, efetivamente comprovada à falha na prestação dos serviços o que suplanta o mero aborrecimento e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

Relativamente ao quantum indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso inominado interposto por
NU PAGAMENTOS S.A
, pois tempestivo, e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2022